Tribunal: TJPA
Processo: 0806955-70.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806955-70.2021.8.14.0015

APELANTE: E OURO GESPAR LTDA

APELADO: VICTOR MATHEUS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA que, nos autos de ação monitória, julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A extinção se baseou na ausência de manifestação da parte autora, mesmo após expressa determinação judicial, sendo frustrada a tentativa de intimação pessoal por mudança de endereço não comunicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando a intimação pessoal da parte autora, exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, resta frustrada por mudança de endereço não informada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação dirigida ao endereço constante dos autos é presumidamente válida, mesmo que não recebida pessoalmente, quando não há comunicação prévia da mudança de endereço pela parte interessada.

4. A jurisprudência dominante reconhece a validade da extinção por abandono da causa quando frustrada a intimação por responsabilidade da própria parte, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, cabendo-lhe o dever de manter atualizados seus dados cadastrais.

5. A alegação de ausência de intimação do advogado constituído não afasta a incidência da regra legal de intimação pessoal da parte, tampouco descaracteriza o abandono do feito se há desídia da parte na comunicação processual.

6. O eventual interesse da parte autora em prosseguir com o feito não supre o descumprimento de seu dever processual de viabilizar as comunicações oficiais.

7. A extinção do feito, nesse contexto, atende aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 4º e 6º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação pessoal da parte autora para fins do art. 485, §1º, do CPC presume-se válida quando enviada ao endereço constante nos autos, ainda que não recebida, se a parte não comunicou tempestivamente sua mudança; 2. A omissão da parte em manter atualizados seus dados cadastrais configura desídia processual, legitimando a extinção do processo por abandono da causa; 3. A ausência de intimação específica do advogado não invalida a extinção do feito por abandono quando a responsabilidade pela frustração da intimação é exclusiva da parte autora; 4. O dever de cooperação impõe à parte diligência mínima para viabilizar o regular andamento processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 77, V, 274, parágrafo único, e 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1990057/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, DJe 26/08/2022; STJ, AgInt no REsp 2005229/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T3, DJe 18/10/2022; TJ-SP, AI 2241906-49.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ana Catarina Strauch, j. 06/02/2024; TJ-MG, AI 2122745-71.2024.8.13.0000, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 03/06/2024; TJ-RS, APL 5000867-35.2021.8.21.0090, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 18/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806955-70.2021.8.14.0015

APELANTE: BRAPPAR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA

APELADO: VICTOR MATHEUS DOS SANTOS

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BRAPPAR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA em face da sentença proferida nos autos da AÇÃO MONITÓRIA movida contra VICTOR MATHEUS DOS SANTOS, pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

A r. sentença (id. 25893982) reputou configurado o abandono da causa, em razão da ausência de manifestação da parte autora, a despeito de expressa determinação judicial. Tentativa de intimação pessoal restou infrutífera, por mudança de endereço sem comunicação nos autos.

Em sede recursal (id. 25893983), a apelante sustenta ausência de intimação regular do patrono constituído, asseverando que não teria havido desinteresse ou ânimo inequívoco de abandonar o processo. Invoca o art. 485, § 1º, do CPC, pleiteando a nulidade da sentença e retorno dos autos à origem.

Não houve apresentação de contrarrazões ante a falta de angularização processual.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal reside na aferição da regularidade da extinção do feito sem resolução de mérito por abandono da causa, à luz do art. 485, III e § 1º, do CPC.

A parte recorrente sustém que não teria sido pessoalmente intimada para dar andamento regular ao feito, o que configuraria requisito para a decretação de extinção anômala.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a intimação dirigida ao endereço constante dos autos é presumidamente válida, mesmo que não recebida pessoalmente pela parte, caso ela não tenha comunicado tempestivamente sua alteração. Trata-se de aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC, que impõe às partes o ônus de manter seus dados atualizados.

Colaciono julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANDADO DE INTIMAÇÃO POSTAL AO AUTOR PARA QUE PROMOVESSE O ANDAMENTO DO FEITO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA NOS AUTOS . CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . É válida a intimação da parte promovida no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, em razão de alteração de endereço, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias ( CPC/2015, arts. 77, V, e 274, parágrafo único), devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. Precedentes. 2 . O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3.Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1990057 RJ 2021/0305682-4, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que não reconheceu a validade da intimação da penhora, encaminhada ao mesmo endereço da citação – Aviso de Recebimento devolvido com a informação "mudou-se" - Réu revel e sem advogado constituído nos autos - Carta de intimação entregue no mesmo endereço onde realizada a citação, recebida por terceiro, em condomínio edilício (art. 248, § 4º, do CPC)- Mudança não comunicada ao Juízo – Intimação válida - Inteligência dos arts. 841, §§ 2º e 4º, e 274, parágrafo único, do CPC – Nova intimação desnecessária – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2241906-49 .2023.8.26.0000 Sorocaba, Relator.: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 06/02/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO DA EXECUTADA - ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) DEVOLVIDO SEM CUMPRIMENTO - 'MUDOU-SE' - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR MUDANÇA DE ENDEREÇO - INOBSERVÂNCIA - INTIMAÇÃO VÁLIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - A intimação será feita na pessoa do executado por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos - Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo executado, se a mudança de endereço não tiver sido comunicada ao juízo. Decisão reformada - Recurso provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2122745-71 .2024.8.13.0000 1 .0000.24.212273-7/001, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 03/06/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2024)

No caso sub judice, consta dos autos que o juízo de origem determinou a intimação da autora para manifestação sob pena de extinção (id. 25893977), sendo o ato processual frustrado por mudança de endereço não comunicada (id. 25893980). Tal omissão inviabilizou o regular prosseguimento da demanda, restando caracterizada a desídia processual.

Assim, a r. sentença recorrida reconheceu como válida a extinção do processo por abandono quando frustrada a intimação no endereço informado nos autos e ausente qualquer diligência da parte autora para impulsionar a marcha processual.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE . INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO. EXTINÇÃO DO FEITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE . HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . ?A jurisprudência desta Corte considera válida a intimação promovida no endereço declinado nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia.? ( AgInt no AREsp n. 1.805 .662/GO, Relator Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe 8/10/2021) 2. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2005229 SC 2022/0159129-4, Data de Julgamento: 10/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA . INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE QUE NÃO SE EFETIVOU EM DECORRÊNCIA DA MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA NOS AUTOS. MANUTENÇÃO. A legislação processual civil, em seu artigo 485, § 1º, prevê que, antes de ser extinto o feito, a parte será pessoalmente intimada para suprir eventual ausência de promoção de atos e diligências que lhe incumbem.In casu, a medida foi frustrada justamente pela mudança de endereço da parte, sem qualquer comunicação ao juízo, em evidente inobservância aos artigos 77, inciso VII, e 274, parágrafo único, ambos do CPC .Precedentes do TJRS.PREQUESTIONAMENTO.A apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque foram analisadas todas as questões que entendeu o julgador pertinentes para solucionar a controvérsia que foi instaurada através do recurso.Apelação desprovida . (TJ-RS - APL: 50008673520218210090 CASCA, Relator.: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 18/05/2023, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO ANÔMALA . INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA NOS AUTOS . OBRIGAÇÃO LEGAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. REGULARIDADE DA EXTINÇÃO DO FEITO. PRECEDENTES . - A extinção anômala da ação deve ser antecedida do procedimento previsto no § 1º do art. 485 do CPC/2015, que estabelece que a extinção do feito por não promover atos e diligências de responsabilidade das partes ou o abandono da ação pelo autor será precedida de intimação pessoal da parte para, em até 5 dias, suprir a inércia processual - Segundo a jurisprudência do c. STJ, "considera válida a intimação promovida no endereço declinado nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia." (AgInt no AREsp n . 1.805.662/GO, DJe 8/10/2021). V .V. APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - MANDADO DE INTIMAÇÃO MALSUCEDIDO - ENDEREÇO NÃO ENCONTRADO - COMPROVANTE DE ENDEREÇO NOS AUTOS - INTIMAÇÃO POR EDITAL - NECESSIDADE - STJ - A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por não ter sido encontrado o endereço declinado na Inicial (a despeito do comprovante de residência acostado aos autos), deve se perfectibilizar por edital (STJ). (TJ-MG - Apelação Cível: 50903048420198130024 1.0000 .24.002361-4/001, Relator.: Des.(a) Eduardo Gomes dos Reis (JD Convocado), Data de Julgamento: 20/06/2024, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/06/2024)

Não prospera o argumento de ausência de intimação do advogado da parte.

Considerando que o abandono é configurado pela inércia do autor, e não necessariamente pela falta de intimação específica do procurador, sobretudo quando há falha da própria parte em manter os dados atualizados, como no caso.

A alegada existência de interesse em prosseguir não se reveste de eficácia jurídica na ausência de diligência mínima para garantir a viabilidade de comunicação processual.

Importante registrar que não se está diante de nulidade absoluta ou de cerceamento de defesa, mas de ônus processual descumprido, a atrair as consequências legais previstas.

Trata-se de medida de saneamento da marcha judicial, voltada à eficiência e à efetividade da jurisdição, consoante os princípios do art. 6º e do art. 4º do CPC.

Ante o exposto, escorreita a sentença que declara a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a decisão do juízo
a quo
em sua totalidade, nos termos da fundamentação.

Não angularizada a relação jurídica processual é inviável a fixação de honorários de sucumbência.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como Voto.

Belém, data consoante registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025